Tribunal: TJMT
Processo: 0007995-87.2014.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007995-87.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA - CNPJ: 09.357.691/0001-50 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SHIRLEI BERNADETE MAIERON - CPF: 240.505.801-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), VILMA DE OLIVEIRA - CPF: 705.300.848-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WAF GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA / NOVA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA SOBRE IMÓVEL –
VENDA À TERCEIROS QUANDO O DÉBITO SE ENCONTRAVA INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA -
ART. 185 DO CTN APÓS REDAÇÃO DA LC 118/2005 -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz Francisco Rogério Barros
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0007995-87.2014.8.11.0003 ajuizado por
WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA
, que
julgou procedente o pedido formulado nos embargos para desconstituir a penhora sobre o imóvel, levada a feito às fls. 99/100 do processo de execução fiscal nº 402/1999 (código-64989), com fundamento na artigo 487, I do Código de Processo Civil, bem como condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, I, c/c § 4º, III, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que
tendo em vista que a inscrição do débito em dívida ativa, ocorreu em 23.10.1997 e a alienação deste imóvel somente ocorreu em 29.12.2010, mais de treze anos após a inscrição em dívida ativa, a venda desse bem caracteriza fraude, já que a executada não reservou bens para satisfazer a dívida perante o Fisco, nos termos do art. 185 do CTN.

Aduz que a previsão normativa do artigo 185 do CTN visa oferecer o mínimo de segurança e acautelamento ao crédito tributário que, em última análise, é recurso público que compõe o erário.

Relata que a sua condenação ao pagamento dos honorários de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa é inadequada, primeiro, porque, havendo reforma da sentença, haverá a inversão do ônus sucumbencial, segundo, porque a causa exigiu esforços mínimos dos procuradores dos recorridos, dada a singeleza da instrução processual e curta duração do trâmite.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer válida a penhora do imóvel realizada nos autos da execução fiscal nº 1999/402 (Cód. 64989).

Contrarrazões apresentada pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 3959144 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença
que
julgou procedente o pedido formulado nos embargos para desconstituir a penhora sobreo imóvel, levada a feito às fls. 99/100 do processo de execução fiscal nº 402/1999 (código-64989), com fundamento na artigo 487, I do Código de Processo Civil, bem como condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, I, c/c § 4º, III, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à
penhora sobre o imóvel, levada a feito às fls. 99/100 do processo de execução fiscal nº 402/1999 (código-64989).

O apelante afirma
que
tendo em vista que a inscrição do débito em dívida ativa, ocorreu em 23.10.1997 e a alienação deste imóvel somente ocorreu em 29.12.2010, mais de treze anos após a inscrição em dívida ativa, a venda desse bem caracteriza fraude, já que a executada não reservou bens para satisfazer a dívida perante o Fisco, nos termos do art. 185 do CTN.

Com efeito, a alienação efetivada após a entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presume-se em fraude à execução se efetuadas pelo devedor após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. VENDA DE AUTOMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM POSICIONAMENTO DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005
. 3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em confronto com a orientação firmada no STJ, tendo em vista que a boa-fé dos terceiros adquirentes, in casu, não obsta o reconhecimento de fraude à execução. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019). (Destaquei)

Veja-se que a inscrição em dívida ativa ocorreu em
23/10/1997
, conforme CDA – id. 3959082. Já a alienação do imóvel se deu em
29/12/2010
, conforme fls. 39/42, ou seja, 13 (treze) anos após a inscrição em dívida ativa e posterior o advento da Lei Complementar 118/2005.

Dessa forma, resta caracterizada a fraude à execução fiscal,

haja vista o negócio ter sido realizado muito após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário.

Ressalte-se, ainda, que em que pese tenha havido o registro da penhora do bem alienado, a alegação de boa-fé do adquirente não se sobrepõe ao interesse público da Fazenda em ver adimplidos os seus créditos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E CITAÇÃO DO DEVEDOR NA EXECUÇÃO. ARTIGO 185 DO CTN. Tratando-se de execução fiscal de crédito tributário, não se aplicam os arts. 792 e 828, § 4º, do CPC, nem o enunciado nº 375 da Súmula do STJ, em razão da existência de regra especial que regula a matéria (art. 185 do CTN). A mera alienação de bem pelo devedor, quando inscrito em dívida ativa por débito capaz de reduzi-lo a insolvência (posteriormente à LC nº 118/05) é suficiente para tornar o ato ineficaz perante o credor.
A venda do imóvel ocorreu após a inscrição em dívida ativa do alienante e, inclusive, depois da citação do executado, consubstanciando fraude à execução. O interesse público sobrepõe-se à boa-fé do adquirente, sendo desnecessária a prova de consilium fraudis para o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico entabulado.
Precedente do STJ em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP nº 1.141.990/PR, processado na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075769018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Almir Porto da Rocha Filho,
Julgado em 18/12/2017) (destaquei).

Cumpre ressaltar, ser inaplicável, ao caso, o disposto no parágrafo único do art. 185 do CTN, pois está demonstrado nos autos que o devedor não reservou bens ou rendas suficientes ao adimplemento da dívida em fase de execução.

Partindo dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reconhecer como válida a penhora efetuada sobre o imóvel (matriculado sob o nº 9.945), determinando o prosseguimento do feito.

Por derradeiro, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a parte apelada em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020